Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000483-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), GENTIL DE MATOS - CPF: 211.619.339-72 (AGRAVANTE), NERI DE MATTOS - CPF: 536.544.711-53 (AGRAVADO), VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO - CPF: 046.192.361-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1000483-25.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GENTIL DE MATOS.

AGRAVADO:
NERI DE MATTOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORÇA VELHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, na qual o agravante sustenta ter sido vítima de esbulho praticado por seu filho, alegando posse anterior e caráter precário da ocupação do agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em ação possessória de força velha, especialmente: (i) a probabilidade do direito diante da controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelo agravado; e (ii) o perigo de dano apto a justificar a reintegração liminar.

III. Razões de decidir

3. Ultrapassado o prazo de ano e dia, a ação possessória segue o procedimento comum, sendo indispensável a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

4. O esbulho possessório se consuma com a ciência da perda da posse, não se admitindo a tese de esbulho continuado para fins de redefinição do marco temporal processual.

5. A controvérsia acerca do animus da posse — se precária ou com intenção de domínio — revela-se insuscetível de definição em sede de cognição sumária, exigindo dilação probatória.

6. Inexistem elementos concretos que evidenciem perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, notadamente diante da estabilização fática da posse desde 2022.

7. A prudência jurisdicional recomenda a preservação do estado de fato até o julgamento definitivo, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação possessória de força velha, a concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A controvérsia sobre a natureza da posse, especialmente quanto ao animus domini, impede a concessão de medida liminar quando dependente de instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558, p.u., 562 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1000483-25.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
GENTIL DE MATOS.

AGRAVADO:
NERI DE MATTOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GENTIL DE MATOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1009309-53.2025.8.11.0007, que
indeferiu o pedido liminar de reintegração possessória formulado na petição inicial.

A parte agravante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário do imóvel objeto da demanda, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 07/07/1999, registrada na matrícula n.º 16.592 do Cartório de Registro de Imóveis competente, tendo exercido a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta até o ano de 2018, quando se ausentou da residência para realizar tratamento médico oncológico.

Afirma que, neste período, o agravado – seu filho – teria passado a praticar atos de esbulho possessório, tais como: mudança do titular do IPTU para seu nome, impedimento de acesso ao bem em 2022, oposição à venda do imóvel por procuração outorgada à filha do agravante, e, por fim, ajuizamento de ação de usucapião contra o próprio genitor, supostamente sem seu conhecimento.

Alega que os atos praticados pelo agravado configurariam esbulho continuado, não sendo possível fixar o início do esbulho exclusivamente na data de 16/07/2022 (registro do boletim de ocorrência), como fez o Juízo de origem.

Sustenta que a posse exercida pelo agravado é meramente precária, fundada em relação de tolerância familiar, sem justo título ou
animus domini
, e que o afastamento do agravante do imóvel não configura abandono.

Defende a probabilidade do direito, bem como a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, considerando que é idoso (86 anos), em tratamento oncológico, e está sendo privado do único bem que lhe assegura subsistência.

Por tais razões, requer a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, a fim de que lhe seja deferida liminarmente a reintegração na posse do bem, sustentando, subsidiariamente, o cabimento da tutela de evidência (art. 311 do CPC).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela recursal, podendo atribuir efeito ativo ao recurso quando demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se no reconhecimento de que a situação possessória descrita nos autos configura hipótese de força velha, tendo em vista que o próprio agravante aponta o suposto esbulho como ocorrido em 16/07/2022, o que afasta a incidência do procedimento especial previsto no art. 562 do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil que, ultrapassado o prazo de “ano e dia”, a ação possessória seguirá o procedimento comum, hipótese em que a concessão de tutela liminar não decorre automaticamente da natureza da ação, exigindo-se a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse contexto, não assiste razão ao agravante ao sustentar a ocorrência de esbulho continuado. O esbulho possessório se perfectibiliza no momento em que o possuidor é privado da posse com ciência do fato, sendo certo que a mera permanência da situação fática não tem o condão de renovar ou prolongar o marco inicial do esbulho para fins processuais.

No caso, a narrativa do próprio agravante indica que o impedimento de acesso ao imóvel ocorreu em julho de 2022, momento a partir do qual teve ciência inequívoca da alegada privação da posse, não sendo juridicamente possível deslocar esse marco temporal com base em eventos posteriores que constituem meros desdobramentos da situação já consolidada.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que a controvérsia acerca da natureza da posse exercida pelo agravado não se encontra suficientemente esclarecida em sede de cognição sumária.

Embora o agravante sustente tratar-se de posse precária, decorrente de mera tolerância familiar, o agravado afirma exercer posse prolongada, com ânimo de dono, inclusive tendo ajuizado ação de usucapião, circunstância que evidencia a existência de controvérsia fática relevante acerca do elemento subjetivo da posse.

A definição acerca da eventual precariedade da posse ou da existência de
animus domini
demanda análise aprofundada do conjunto probatório, a ser produzida no curso da instrução processual, não sendo possível, nesta fase processual, firmar juízo conclusivo sobre a matéria.

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não se verifica a presença de elementos concretos aptos a demonstrar risco atual e iminente de lesão grave ou de difícil reparação.

A situação fática encontra-se estabilizada desde, ao menos, o ano de 2022, sem indicação de fato novo capaz de justificar a concessão de medida liminar de natureza satisfativa. Ademais, não há demonstração de que a manutenção do estado atual das coisas até o julgamento definitivo da demanda acarrete prejuízo irreversível ao agravante.

Cumpre ressaltar que o agravo de instrumento possui tramitação célere, o que permite a apreciação do mérito recursal em prazo razoável, sem que a espera pelo julgamento definitivo importe em prejuízo relevante à parte recorrente.

Diante desse cenário, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, permitindo que a controvérsia seja dirimida após regular instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Antes o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026